Tribunal: TJDFT
Processo: 0717277-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO. FALTA DE AMPARO LEGAL. PENHORA DE CRÉDITO LOCATÍCIO. FRUSTRAÇÃO DAS CONSTRIÇÕES ANTERIOES. EXCESSO DE PENHORA NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RECORRER. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. A suspensão determinada pelo Superior Tribunal de Justiça na decisão de afetação do Tema Repetitivo 769 não abrange cumprimento de sentença no qual se determinou penhora de crédito locatício.
II. A pendência do trânsito em julgado de agravos de instrumento aos quais não foi atribuído efeito suspensivo não autoriza o sobrestamento do cumprimento de sentença.
III. Não há que se cogitar de excesso de penhora na hipótese em que a constrição de crédito locatício foi determinada devido à frustração ou falta de efetividade das constrições anteriores.
IV. O exercício regular do direito de recorrer não traduz litigância temerária apta a respaldar a aplicação de multa, consoante o disposto nos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil.
V. Recurso conhecido e desprovido.